Tribunal: TJDFT
Processo: 0754583-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754583-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: MARGARIDA MARIA PINTO CERQUEIRA DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 29047025, e respectivo documento no prazo de 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a Secretaria o decurso do prazo para certificar a preclusão da decisão ID 28963862, com a posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. I. Brasília, 16 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito